Tribunal: TJPA
Processo: 0800821-07.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800821-07.2021.8.14.0054

APELANTE: OSMARINA ALVES DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO DE R$1.500.00,00 (MIL E QUINHENTO REAIS). AUTORA QUE DECIDIU FRACIONAR O SEU PEDIDO EM OUTRAS 13 CAUSAS. SE OBTIVER ESTE VALOR PRETENDIDO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM CADA UMA DELAS PODERÁ CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS.
POR FORÇA DO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO PELO STJ SOB O N. 362 QUE ESTABELECE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA EM QUE O VALOR DO DANO FOI ARBITRADO, E NÃO DESDE O MOMENTO DO ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER MANTIDOS NO PERCENTUAL ARBITRADO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800821-07.2021.8.14.0054

APELANTE:
OSMARINA ALVES DA SILVA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO:
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

ADVOGADO:
EDUARDO CHALFIN

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

OSMARINA ALVES DA SILVA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que foi surpreendida com descontos, momento em que teria descoberto a existência de empréstimos realizados em seu nome, sendo que nunca contratou referido serviço bancário e nunca chegou a receber o valor de empréstimo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente o feito para DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante, além de condenar o banco à quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir do arbitramento, além

de indenizar o autor no valor de R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC de cada desconto efetuado.

Inconformada, a parte Autora interpôs recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença a fim de majorar o valor da indenização por danos morais e que os juros incidam a partir da data do evento danoso., além de pretender a majoração dos honorários advocatícios.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800821-07.2021.8.14.0054

APELANTE:
OSMARINA ALVES DA SILVA

ADVOGADO:
LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO:
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

ADVOGADO:
EDUARDO CHALFIN

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

OSMARINA ALVES DA SILVA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
.

Insurge-se a Apelante quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, bem como acerca do termo inicial da incidência dos juros.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DÍVIDA QUITADA ? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ? DANO MORAL DEVIDO ? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 )

Deve ser levado em consideração o fato de que a Autora decidiu fracionar sua pretensão em 14 ações, contra diversos bancos e pautada na mesma situação.

Assim, se em cada uma destas ações a Apelante obtiver a condenação que pretende, qual seja a de R$10.000,00 (dez mil reais), por certo que teremos caso de enriquecimento sem causa.

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Quanto à incidência dos juros, também não assiste razão à apelante, uma vez que os danos morais, por força do entendimento já sumulado pelo STJ sob o n. 362 que estabelece que a correção monetária da indenização por danos morais deve incidir a partir da data em que o valor do dano foi arbitrado, e não desde o momento do ato ilícito. Em outras palavras, a atualização do valor da indenização deve ocorrer a partir do momento em que o juiz ou tribunal fixa o valor da indenização, e não desde a data do evento que causou o dano moral.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, verifico que estes foram arbitrados em consonância com os critérios estabelecidos pelo CPC, não havendo qualquer motivo fático ou jurídico que me convença de que devam ser majorados.

Sendo assim, nada há de ser modificado na decisão ora vergastada, motivo pelo qual o recurso deve ter o seu provimento negado.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença nos termos em que fora lançada.

É como voto.

Belém, de de 2025

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025